Tribunal: TJSP
Processo: 1001435-82.2017.8.26.0038
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar falta de interesse processual afastada – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar falta de interesse processual afastada – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Recurso desprovido, com solução extensiva ao reexame necessário, rejeitada a matéria preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001435-82.2017.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARARAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada BERNADETE
GUERRA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso desprovido, com
solução extensiva ao reexame necessário. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001435-82.2017.8.26.0038 -Voto no 31041
2
Voto no 31.041
Apelação no 1001435-82.2017.8.26.0038
Apelante: Município de Araras
Apelada: Bernadete Guerra Gomes
Comarca: 1a Vara Cível de Araras
Juíz: Dr Rodrigo Peres Servidone Nagase
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
Segurança Saúde Fornecimento de medicamento Ordem
concedida Pretensão de reforma Impossibilidade Preliminar
falta de interesse processual afastada
Direito fundamental
amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal
Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é
dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de
discricionariedade Recurso desprovido, com solução extensiva
ao reexame necessário, rejeitada a matéria preliminar.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Bernadete
Guerra Gomes contra o Secretário de Saúde e o Prefeito de Araras, com o objetivo de
obter o fornecimento do medicamento “Mimpara 30 mg, 90 cápsulas por mês”, do qual
necessita em virtude de ser portadora de “hiperparatireoidismo”.
Conforme sentença de fls. 171/175, a ordem foi concedida para
determinar o fornecimento do medicamento pleiteado, ou genérico, conforme nova
prescrição médica.
Inconformado, recorre o Município, visando à inversão do julgado.
Em síntese, afirma que a autora já impetrou mandado de segurança para obter da Secretaria
Municipal o fornecimento do mesmo medicamento, assim o presente mandamus é
desnecessário em face do cumprimento do anterior (fls. 184/187).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 192).
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
recurso (fls. 199/200).
Há reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no
12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001435-82.2017.8.26.0038 -Voto no 31041
3
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
nego-lhe provimento, com solução extensiva ao reexame necessário.
Inicialmente, não há que se falar em falta de interesse de
processual.
A autora afirma que faz uso do medicamento pleiteado pois
conseguiu recebê-lo através da tutela jurisdicional, porém, com agravamento de seu estado
de saúde tem a necessidade de uma dosagem maior, conforme prescrição médica.
Afirma ainda que o pedido administrativo para receber o
medicamento na dosagem atual não foi atendido (fls 2, 26/27).
Assim, nos termos propostos pela autora, se vislumbra a
necessidade do provimento jurisdicional buscado.
Como já julgou esta Colenda 6a Câmara de Direito Público, não há
litispendência “uma vez que aquele processo já foi julgado e os medicamentos sofreram
alteração
quanto
às
dosagens”.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1001585-17.2016.8.26.0097; Julgamento em 27/09/2018, Relator: Reinaldo Miluzzi, v.u.).
E, por outro lado, comprovada de plano a urgência do tratamento,
não se exige a exaustão das vias administrativas, diante da garantia individual de acesso ao
Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, CF).
A propósito, a resistência ao pedido, manifestada tanto na
contestação como neste recurso de apelação, reforça a evidência da necessidade de
propositura desta ação pela impetrante para ver atendida sua pretensão.
No mérito, a impetrante, beneficiária da justiça gratuita, busca
realizar seu direito à saúde através da ação para receber medicamento que é inserido em
atos normativos para fornecimento pelo SUS.
Verifica-se que, no caso, há prescrição e relatório médico idôneos a
confirmar as alegações de que a impetrante é portadora de “hiperparatireotismo” e que tem
necessidade do medicamento conforme pleiteado (fls. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001435-82.2017.8.26.0038 -Voto no 31041
4
Além disso, a impetrante é beneficiária da gratuidade de justiça,
representada pelo Convênio da Defensoria Pública com a OAB, a evidenciar que não
possui condições de arcar com o tratamento reclamado, de alto custo (fls. 18).
Logo, a hipótese era mesmo de procedência do pedido.
Frise-se que esse tratamento é necessário à efetivação de um direito
constitucionalmente assegurado, que é o direito à saúde, de modo que não há que se falar
em discricionariedade do Poder Público para o cumprimento dessa obrigação.
O Princípio da Isonomia entre os administrados e o da
Universalidade impõem que o Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos,
cumpra o seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que
necessitem do seu auxílio.
E é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fazer valer os
comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados pelos
outros poderes, como é o caso dos autos.
Vale lembrar que o Princípio da Separação dos Poderes deve ser
aplicado em harmonia com o Princípio da Legalidade (artigo 37, caput) bem como com o
Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV da
Constituição Federal).
Em suma, a r. sentença decidiu corretamente a questão posta nos
autos e deve ser mantida tal qual proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
solução extensiva ao reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora